Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-94.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802559-94.2023.8.14.0301

APELANTE: CLEBER DE SOUSA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS, CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover Agravo Interno interposto em Apelação Cível, reconheceu o direito do segurado à concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, fixando o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário. O embargante sustenta omissão quanto à condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, à definição dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar expressamente o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora; e (iii) determinar se é necessária a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão reconhece o direito ao auxílio-acidente, em consonância com o Tema 416 do STJ, mas deixa de se manifestar expressamente sobre os efeitos acessórios da condenação.

O reconhecimento do direito ao benefício impõe a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde o termo inicial fixado, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e na Súmula 85 do STJ.

A ausência de pronunciamento explícito sobre as parcelas vencidas configura omissão sanável por embargos de declaração, impondo a integração do julgado.

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais que decorrem automaticamente da condenação imposta à Fazenda Pública, devendo ser explicitados no acórdão.

Até 8/12/2021, a atualização deve observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

A partir de 9/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A contar de 10/9/2025, aplica-se o IPCA para correção monetária, com juros de 2% ao ano, nos termos da EC nº 136/2025, devendo prevalecer a SELIC caso o cálculo resulte em valor superior para o mesmo período.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais, incidentes sobre as prestações vencidas até a data do acórdão que julgou procedente o pedido, conforme a Súmula 111 do STJ e o Tema 1.105/STJ, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º e § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial do direito a benefício previdenciário impõe a condenação da autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação da Fazenda Pública e devem ser explicitados no julgado, ainda que a definição exata dos índices seja remetida à fase de liquidação.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas previdenciárias, incidentes sobre as prestações vencidas até a data do acórdão que julga procedente o pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 103, parágrafo único; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1.105; STF, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLEBER DE SOUSA FERREIRA
em face do Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, ao julgar Agravo Interno interposto no bojo de Apelação Cível, deu-lhe provimento para reconhecer o direito do embargante à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, fixando como termo inicial do benefício o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Em suas razões, sustenta, o embargante, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, consistentes na ausência de pronunciamento expresso acerca:
a)
da condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas do benefício, observada a prescrição quinquenal;
b)
da definição dos consectários legais, notadamente correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores atrasados;
c)
da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, sem prejuízo de eventual integração do julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado a
integrar a decisão judicial
,
permitindo ao órgão julgador sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito já decidido (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, o Acórdão embargado reconheceu expressamente o direito do segurado à percepção do auxílio-acidente, assentando que a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa é suficiente para ensejar a concessão do benefício, em consonância com o entendimento consolidado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, deixou de se manifestar de forma expressa sobre efeitos jurídicos acessórios da condenação, os quais decorrem logicamente do provimento jurisdicional concedido.

Uma vez reconhecido o direito ao benefício previdenciário, impõe-se, como consequência natural, a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento das parcelas vencidas, respeitado o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ.

A ausência de pronunciamento explícito acerca desse ponto configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, impondo-se a integração do julgado para consignar que são devidas as parcelas vencidas desde o termo inicial fixado, observada a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Também merece acolhimento a alegação de omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos. Trata-se de consectários legais que decorrem automaticamente da condenação imposta à Fazenda Pública, devendo ser explicitados no julgado, ainda que a definição exata dos índices seja remetida à fase de liquidação.

Nesses termos, até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros a partir da citação. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021. A contar de 10/9/2025, data de publicação da EC nº. 136/2025, deve ser aplicado o IPCA para correção monetária, juntamente com juros de 2% (dois por cento) ao ano. Caso o cálculo resultante ultrapasse o valor da SELIC para o mesmo período, esta deve ser utilizada para atualização do débito, abrangendo correção monetária e compensação da mora.

Quantos aos honorários sucumbenciais, são cabíveis com incidência sobre o valor das prestações vencidas até a data do acórdão que julgou procedente o pedido, conforme os termos da Súmula 111 do STJ e Tema 1.105/STJ. O percentual da verba sucumbencial deve ser estipulado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º e inciso II, do § 4º todos do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026